Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-78.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TEMA 958, STJ. ABUSIVIDADE. NECESSÁRIA A CLARA DISCRIMINAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO CUSTEIO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de revisão contratual visando a declaração de nulidade da cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Sustenta a ilegalidade da tarifa de avaliação do bem e a necessidade de adoção do entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, sob a técnica dos recursos repetitivos.
2. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 1.037 do CPC, julgou o tema 958 e fixou a seguinte tese: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (...)” 3.1. Apesar de admitida a cobrança de tarifa por serviços prestados, para legitimar sua incidência, ao banco incumbe o dever de esclarecer objetivamente quais os serviços de fato prestados à instituição contratante, bem como demonstrar que efetivamente pagou por eles diretamente aos respectivos fornecedores ou prestadores de serviços.
4. A singela informação inserida no contrato acerca da incidência de uma despesa, eventualmente custeada pelo banco, à míngua de clara discriminação e comprovação do referido custeio, viola as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o artigo 39, V e o artigo 51, IV, bem como o paradigma fixado pelo STJ no julgamento do tema 958.
5. A cobrança de avaliação do bem é abusiva, de modo que os valores pagos indevidamente devem ser devolvidos, porém de forma simples posto que não comprovada a má fé da instituição.
6. Apelo parcialmente provido.